Tribunal: TJDFT
Processo: 0719701-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0719701-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BICALHO, MOLLICA E MIRISOLA ADVOGADOS AGRAVADO: HANNA KNOPFLER E ESPÓLIO DE YORAM WEISSBERGER Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Bicalho, Mollica e Mirisola Advogados em face da decisão[1] que, no curso do cumprimento de sentença[2] que maneja em desfavor dos agravados – espólio de Yoram Weissberger e Hanna Knopfler –, dentre outras medidas: (i) indeferira o pedido de penhora de bens e ativos indicados no acervo hereditário dos autos da ação de inventário do falecido obrigado, inscrito sob o n. 1078714-79.2022.8.26.0100, em trâmite no Juízo da 1a Vara da Família e Sucessões do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo, sob o fundamento de que, em se tratando de dívida líquida, certa e exigível contraída pelo autor da herança, e não por um de seus herdeiros, os atos expropriatórios deveriam ser realizados de forma direta, nos autos do cumprimento de sentença subjacente, emergindo despicienda a observância da ritualística inserta ao artigo 642 do Código de Processo Civil; (ii) indeferira o pedido de levantamento de quantias objeto da constrição judicial[3] anteriormente empreendida, em virtude do acolhimento da impugnação à penhora[4] que aviaram os ora agravados; (iii) deferira o pleito de penhora no rosto dos autos n. 0739290-69.2024.8.07.0001, que também transita no Juízo do executivo, para fins de obtenção de eventuais créditos a serem ali percebidos pelos agravados. De seu turno, objetiva a agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, determinando-se a penhora direta de bens e ativos indicados como pertencentes ao acervo hereditário do espólio no bojo da ação de inventário individualizada, assim como o levantamento dos valores que, tendo sido objeto de constrição judicial empreendida anteriormente pelo Juízo originário, foram depositados em conta judicial, e, alfim, a confirmação dessas medidas, com o consequente provimento do recurso. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que, em se tratando de cumprimento de sentença volvido à execução de título judicial originário de débito contraído pessoalmente pelo autor da herança, seria cabível a determinação de penhora a incidir diretamente sobre os bens que compõem o acervo hereditário do espólio, compreensão que, no seu entender, adviria do que autoriza a norma constante do caput do artigo 642 do estatuto processual civil. Sob essa realidade, pontuara que, a despeito de a ratio decidendi ter sido promanada no sentido do cabimento da realização de penhora direta sobre os bens do falecido, o decisório arrostado indeferida aludida postulação, contrariando o que dispõe o artigo 642 do Código de Processo Civil. Nessa toada, aduzira que a determinação de penhora direta sobre bens objeto de inventário consiste em medida constritiva prevista pela legislação processual, porquanto não subsiste óbice em, volvendo-se à satisfação de dívida contraída pessoalmente pelo falecido, deflagrado o processo de inventário, proceder-se à realização de penhora direta sobre bens indicados como integrantes do patrimônio hereditário, independentemente de habilitação de crédito nos autos da ação de inventário. Lado outro, sustentara a viabilidade do levantamento da quantia que, perfectibilizada a restrição judicial empreendida via sistema Sisbajud, fora depositada em conta judicial – a dizer, R$60.105,77 (sessenta mil cento e cinco reais e setenta e sete centavos) –, à medida que, contrariamente ao que ventilaram os agravados em ambiente de impugnação à penhora, aludido montante não se qualificaria como impenhorável, nos termos do que preceitua o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Isso porque, consoante aventara, a impenhorabilidade prevista no indigitado preceptivo apenas justificar-se-ia enquanto o titular da conta bancária estivesse vivo, de maneira que, sobrevindo o óbito do titular, a verba perderia o caráter alimentar do qual emerge o atributo de indisponibilidade, tornando-se então, segundo sustentara, passível de penhora e levantamento ante a circunstância de que passara a integrar o patrimônio hereditário do de cujus. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade dos direitos que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se o decisório vergastado. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Bicalho, Mollica e Mirisola Advogados em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor dos agravados – espólio de Yoram Weissberger e Hanna Knopfler –, dentre outras medidas: (i) indeferira o pedido de penhora de bens e ativos indicados no acervo hereditário dos autos da ação de inventário do falecido obrigado, inscrito sob o n. 1078714-79.2022.8.26.0100, em trâmite no Juízo da 1a Vara da Família e Sucessões do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo, sob o fundamento de que, em se tratando de dívida líquida, certa e exigível contraída pelo autor da herança, e não por um de seus herdeiros, os atos expropriatórios deveriam ser realizados de forma direta, nos autos do cumprimento de sentença subjacente, emergindo despicienda a observância da ritualística inserta ao artigo 642 do Código de Processo Civil; (ii) indeferira o pedido de levantamento de quantias objeto da constrição judicial anteriormente empreendida, em virtude do acolhimento da impugnação à penhora que aviaram os ora agravados; (iii) deferira o pleito de penhora no rosto dos autos n. 0739290-69.2024.8.07.0001, que também transita no Juízo do presente executivo, para fins de obtenção de eventuais créditos a serem ali percebidos pelos agravados. De seu turno, objetiva o agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, determinando-se a penhora direta de bens e ativos indicados como pertencentes ao acervo hereditário do agravado no bojo da ação de inventário individualizada, assim como o levantamento dos valores que, tendo sido objeto de constrição judicial empreendida anteriormente pelo Juízo originário, foram depositados em conta judicial, e, alfim, a confirmação dessas medidas, com o consequente provimento do recurso. Do reportado, apreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição (i) da viabilidade de ser determinada a penhora de bens e ativos indicados no acervo hereditário integrante do espólio agravado no bojo da ação de inventário n. 1078714-79.2022.8.26.0100, em trâmite no Juízo da 1a Vara da Família e Sucessões do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo, assim como (ii) da possibilidade de se assegurar o imediato levantamento, pelo agravante, do montante que, identificado como saldo remanescente na conta bancária do falecido, fora objeto de constrição judicial empreendida pelo Juízo do cumprimento de sentença subjacente. Assim emolduradas as matérias devolvidas a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, imperioso elucidar que do cotejo dos autos originários e das razões alinhavadas no vertente recurso não se revela possível inferir outra apreensão senão a de que, quanto à postulação volvida à penhora de bens e ativos subsistentes no patrimônio hereditário indicado como de titularidade do agravado no bojo da ação de inventário, o cerne da controvérsia circunscreve-se, em verdade, à escorreita exegese a ser atribuída à norma transliterada no artigo 642 do Código de Processo Civil. Para tanto, afigura-se necessária, de início, breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Consoante se afere do cotejo dos autos originários, distribuída a petição da qual germinara o vertente cumprimento de sentença, promovido em desfavor dos agravados, almejando o agravante perceber crédito originário de honorários advocatícios de sucumbência, ante a determinação de que aludido executivo deveria ser processado em autos apartados, intimados os excutidos para pagamento voluntário da obrigação nos termos do artigo 525 do estatuto processual, fora noticiado pelos ora agravados, em ambiente de impugnação ao cumprimento de sentença, o falecimento do executado Yoram Weissberger, ocasião em que fora informada, ainda, a deflagração do respectivo processo de inventário dos ativos e bens a ele pertencentes. Ultimados os atos subsequentes, inclusive de substituição do falecido, o Juízo do cumprimento de sentença determinara a realização de medidas executórias, dentre elas, a penhora eletrônica, via sistema Sisbajud, a incidir sobre eventuais ativos financeiros subsistentes nas contas bancárias de titularidade de cada um dos agravados, em virtude da qual fora perfectibilizada a constrição judicial parcial do débito exequendo numa das contas bancárias titularizadas pelo de cujus. Defronte a insuficiência do montante bloqueado para satisfação do débito exequendo, o agravante pleiteara a realização de outras medidas executórias volvidas à perscrutação de bens e ativos pertencentes aos agravados, notadamente o levantamento do valor que fora bloqueado na conta bancária do espólio do extinto e, outrossim, a medida que, com supedâneo no que preceitua o artigo 642 do estatuto processual civil, intitulara como “penhora direta” nos autos da ação de inventário inscrita sob o n. 1078714-79.2022.8.26.0100, em trâmite perante o egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. Em tom subsidiário, requestara, ainda, a determinação de penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença n. 0739290-69.2024.8.07.0001, em trâmite no Juízo originário, no qual os agravados integram a composição ativa da lide executiva, de molde a obter eventuais créditos a serem ali percebidos por eles. Sobreviera, então, o decisório arrostado que, apreendendo pela desnecessidade do manejo da ritualística encartada no artigo 642 do Código de Processo Civil, uma vez que o débito exequendo consiste em dívida líquida, certa e exigível contraída pelo autor da herança, e não por um de seus herdeiros, afora outras resoluções já delineadas, consignara que, a despeito da prerrogativa assegurada ao credor pela dicção do aludido preceptivo, os atos expropriatórios deveriam ser realizados de forma direta, nos autos do cumprimento de sentença, emergindo despicienda a observância da rito apregoado pelo artigo 642 do Código de Processo Civil e, conseguintemente, a expedição de ofício ao Juízo da capital paulista no qual tramita a ação de inventário. Irresignado, o então exequente interpusera o vertente agravo sustentando, em suma, que, em se tratando de cumprimento de sentença volvido à execução de título judicial originário de débito contraído pessoalmente pelo autor da herança, seria cabível a determinação de penhora a incidir diretamente sobre os bens que compõem o acervo hereditário do espólio, compreensão que, no seu entender, adviria do que autoriza a norma constante do caput do artigo 642 do estatuto processual civil. Historiados os atos processuais, o que se infere do reunido nos autos é que a resolução da controvérsia reside na elucidação do que constara no decisório arrostado e da postulação pretendida pelo exequente, perpassando, consoante já antecipado, pela intelecção acerca da exegese a ser extraída do artigo 642 do Código de Processo Civil. Sob essa realidade, ressoa que o aduzido pelo agravante ressente-se de sustentação, dissentindo, em verdade, do encaminhamento havido. Não houve, em verdade, indeferimento das diligências que postulara, mas apenas encaminhamento de que a penhora deve ser postulada na formatação legal e o sobrestamento da movimentação do penhorado até, justamente, a manifestação do agravante, tendo em conta a impugnação havida. Com efeito, a disciplina apregoada no artigo 642 do Código de Processo Civil qualifica ritualística especial própria volvida à habilitação de crédito no inventário. A sistemática inserta ao sobredito dispositivo fora destinada a instrumentalizar a previsão material contida no artigo 1.997 do Código Civil[5], de molde a facultar aos credores do espólio o requerimento de pagamento da dívida perante o juízo do inventário por intermédio de petição autônoma, a ser distribuída por dependência e autuada em apenso aos autos da ação de inventário, a qual deverá ser devidamente instruída com prova da obrigação, submetendo-se ao julgo dos interessados, inclusive com a possibilidade de reserva de valores. Nesse sentido, eis o que dispõe a literalidade do preceptivo individualizado, in verbis: “Art. 642. Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. § 1o. A petição, acompanhada de prova literal da dívida, será distribuída por dependência e autuada em apenso aos autos do processo de inventário. § 2o. Concordando as partes com o pedido, o juiz, ao declarar habilitado o credor, mandará que se faça a separação de dinheiro ou, em sua falta, de bens suficientes para o seu pagamento. § 3o. Separados os bens, tantos quantos forem necessários para o pagamento dos credores habilitados, o juiz mandará aliená-los em praça ou leilão, observadas, no que forem aplicáveis, as regras do Livro II, Título II, Capítulo IV, Seção I, Subseção Vll e Seção II, Subseções I e II. § 4o. Se o credor requerer que, em vez de dinheiro, lhe sejam adjudicados, para o seu pagamento, os bens já reservados, o juiz deferir-lhe-á o pedido, concordando todas as partes.” – grifos nossos. Ainda sob esse cenário, sobreleva pontuar que, acaso haja discordância das partes do inventário sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será a pretensão remetida ao procedimento ordinário, via de ação de cobrança ou de execução, conforme o caso, consoante inteligência do artigo 643 do referido diploma legal[6]. Confira-se, por pertinente, elucidativo escólio catedrático de Júnior e Nery[7] acerca da temática enfocada, litteris: “(...) 2. Pagamento de dívidas. Porque a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido (CC 1997), podem os credores do espólio requerer o pagamento delas, perante o juízo do inventário, desde que sejam vencidas e exigíveis. As não vencidas só poderão ser exigidas se forem líquidas e certas (CPC 642). Quando o herdeiro prejudicar seus credores, renunciando à herança, poderão eles, com autorização do juiz, aceitá-la em nome do renunciante (CC 1813). 3. Dívida do falecido e dívida da herança. Dívida do falecido é a que preexiste ao evento morte. Encargos da herança são despesas cuja paga sai do monte-mor, embora tenham sido contraídas após a morte do autor da herança. O procedimento constante do CPC 642 e ss. visa à quitação das dívidas do falecido. (...) 2. Prova da dívida. Para a reserva de bens em favor do inventariante não se exige que a dívida impugnada seja líquida e certa, mas, sim, que conste de documento que comprove suficientemente a obrigação. O credor não admitido tem 30 dias para postular seu direito, sob pena de caducar a tutela provisória de reserva de bens em seu favor (CPC 668 I).” – grifos nossos. Alinhavadas essas premissas, volvendo-se à situação concretamente deduzida aos autos, evidencia-se que o agravante intenta a percepção de quantia estampada em título executivo judicial líquido referente ao crédito que lhe fora assegurado em virtude da prestação de serviços advocatícios, do qual germinara o cumprimento de sentença subjacente. A hipótese narrada, conquanto evidentemente pudesse amoldar-se à hipótese de habilitação de crédito para pagamento de dívida vencida e exigível a que se refere o artigo 642 do Código de Processo Civil, com a observância de toda a ritualística especial inserta aos parágrafos nele previstos, reveste-se de peculiaridade, pois a opção fora pela penhora de bens integrantes do espólio. Conforme pontuado, o crédito por ele ostentado está consubstanciado em título executivo certo, líquido e plenamente exigível originário de dívida contraída pessoalmente pelo autor da herança, sendo facultado ao agravante o direito de habilitá-lo nos autos do processo de inventário em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ou, lado outro, prosseguir com o cumprimento de sentença originário, mediante a indicação de bens e ativos que integrem o acervo hereditário do falecido, os quais, por sua vez, seriam alcançados pela ultimação de atos expropriatórios junto ao próprio Juízo executivo subjacente, isto é, a 21a Vara Cível de Brasília deste egrégio Tribunal de Justiça. Nesse sentido é a lição do catedrático Costa Machado[8], que, nos comentários perfilhados no pertinente ao artigo 642 do Código de Processo Civil, aduz o seguinte: “O pagamento das dívidas no curso do inventário é um procedimento incidental – que tem processamento em apenso (§1o) – cuja iniciativa pertence a qualquer dos credores do de cujos que demonstre cabalmente a existência de dívida líquida e exigível, com o fim de ver seu crédito satisfeito. Observe-se que a instauração do incidente é mera faculdade do credor, uma vez que pode optar livremente pela propositura de ação de cobrança, ou de execução, em face do espólio. No que concerne ao incidente em si, é interessante observar que o dispositivo em questão não fixa termo inicial para que o credor requeira o pagamento, mas apenas o final, proibindo que ele o faça se a partilha já tiver ocorrido (...)” – grifos nossos. Esses argumentos, aliás, encontram respaldo no entendimento que é perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante testificam os arestos a seguir sumariados, verbis: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ART. 860 DO CPC/15. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONSTITUÍDO EM FACE DE UM DOS HERDEIROS. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. ART. 642, CAPUT, DO CPC/15. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS. SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA. 1. Ação ajuizada em 9/8/2011. Recurso especial interposto em 20/2/2020. Autos conclusos ao gabinete da Relatora em 28/7/2020. 2. O propósito recursal consiste em verificar se é cabível, após a decisão homologatória da partilha, a efetivação de penhora no rosto dos autos do inventário para garantia de crédito objeto de execução movida por terceiro em face de um dos herdeiros. 3. O art. 860 do CPC/15 prevê expressamente que a penhora é passível de ser levada a efeito em processo distinto daquele em que o crédito deveria, originariamente, ser satisfeito, podendo recair sobre os bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado. 4. Tratando-se de ação de inventário, este Tribunal Superior já se manifestou no sentido do cabimento da penhora no rosto dos autos quando se tratar de constrição que objetive atingir direito a ser atribuído a um dos herdeiros que figure na posição de executado. 5. A norma do art. 642, caput, do CPC/15, que, segundo o acórdão recorrido, apenas facultaria a constrição postulada pelo recorrente até o momento da partilha, trata exclusivamente da habilitação de credores do espólio, circunstância fática diversa da verificada na espécie. 6. Nesse contexto, o fato de a presente hipótese não versar sobre dívida contraída pelo autor da herança - mas sim sobre dívida particular de um dos herdeiros - obsta que sejam aplicadas as mesmas consequências jurídicas decorrentes da inobservância dos pressupostos exigidos pelo dispositivo precitado. 7. Assim, ao contrário do que entendeu o acórdão impugnado, a homologação da partilha, por si só, não constitui circunstância apta a impedir que o juízo do inventário promova a constrição determinada por outro juízo. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp n. 1.877.738/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 11/3/2021.) “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. ESPÓLIO. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO DE CUJUS. PENHORA DE IMÓVEIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO PONTO, PROVIDO. 1. O acórdão guerreado não possui nenhum vício a ser sanado por meio de embargos de declaração; em verdade, o aresto não padece de omissão, contradição ou obscuridade, uma vez que o Tribunal a quo se manifestou acerca de todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, tal como lhe fora posta e submetida. 2. Cabível seria a penhora no rosto dos autos do inventário, tomando-se em conta a espécie que ora se descortina, se ao menos um dos herdeiros estivesse na posição de executado, pois, nesse caso, eventual direito seu, reconhecido na futura partilha de bens, poderia ser atingido pela constrição; contudo, não é essa a circunstância da presente demanda, visto que a dívida é originária de obrigação do próprio de cujus. 3. Recurso parcialmente conhecido e, no ponto, provido.” (REsp n. 293.609/RS, relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Quarta Turma, julgado em 6/11/2007, DJ de 26/11/2007, p. 194.) Idêntica posição é compartilhada por esta egrégia Corte de Justiça em situações análogas à debatida nesta sede, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ALUGUEL. IMÓVEL. REGISTRO EM NOME DO EXECUTADO. DE CUJUS. ESPÓLIO. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO. JUÍZO UNIVERSAL. DESNECESSIDADE. DEVEDOR. PRÓPRIO FALECIDO. HABILITAÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de dívida líquida, certa e exigível, compete ao credor a escolha entre requerer o pedido de habilitação de crédito no inventário ou dar continuidade à Execução, com a realização de atos expropriatórios que alcancem os bens do inventário por meio do juízo cível. Inteligência do artigo 642, CPC. 2. A necessidade de penhora no rosto dos autos do inventário somente se dá quando o devedor é um dos herdeiros e o credor pretende penhorar o seu quinhão, uma vez que o valor do quinhão somente será definido com a partilha, portanto, necessário que a penhora ocorra nos autos do inventário. 3. No caso em análise, como o devedor é o próprio falecido, a habilitação nos autos do inventário judicial é uma faculdade do credor, não uma obrigação. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão no 1336880, 07043404220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MORTE DE CODEVEDOR. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NOS AUTOS DE INVENTÁRIO. FACULDADE CONFERIDA AO CREDOR. CONTINUIDADE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO. NECESSIDADE. INTIMAÇÃO DOS DEMAIS CODEVEDORES PARA INDICAÇÃO DOS EVENTUAIS SUCESSORES DA COOBRIGADA FALECIDA. POSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO DE BENS DO ESPÓLIO. ABERTURA DE INVENTÁRIO. JUÍZO UNIVERSAL DO INVENTÁRIO. DECISÃO REFORMADA. 1. A cobrança de dívidas do espólio faz-se, em regra, pela habilitação do crédito no inventário, nos termos do art. 642 e parágrafos do Código de Processo Civil. Pode o credor, todavia, optar pela ação de cobrança ou de execução, se munido de título hábil, sendo que, nesse caso, a penhora deverá ser realizada no rosto dos autos do inventário, com a determinação de reserva de importância ou bens capazes de satisfazer o crédito. 2. Estando o crédito constituído por título executivo extrajudicial, sendo líquido, certo e exigível, o credor pode optar pela perduração dos atos expropriatórios deflagrados no procedimento executivo, preservando eventual penhora nele consumada ou postulando a realização de penhora no rosto dos autos do inventário, ou facultativamente requerer o pagamento voluntário da obrigação via procedimento incidental de habilitação de crédito no inventário, cuja efetivação, contudo, dependerá da aquiescência do espólio e herdeiros. 3. Embora possível a intimação de codevedor e do seu advogado para prestarem esclarecimentos sobre a existência de sucessores da codevedora falecida, vale ressaltar que a constrição de bens do espólio desta dependerá da abertura de inventário, porquanto nele haverá de ser efetivada, segundo ditames do juízo universal (CPC, art. 612), o que, por ora, não impede o prosseguimento do feito executivo. 4. Quanto aos possíveis sucessores da codevedora extinta, conquanto também possam ser habilitados na execução em sucessão processual da de cujus, eventual penhora haverá de recair apenas sobre os seus correspondentes quinhões hereditários, cuja sub-rogação somente poderá ser efetivada após a partilha, a ser promovida em sede inventário, que deverá ser providenciado por alguns dos interessados legalmente previstos (CPC, arts. 615 e 616). 5. Agravo de instrumento parcialmente provido.” (Acórdão no 1137677, 07136005120188070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 20/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Essa, inclusive, a escorreita apreensão a emergir do teor do decisório arrostado. Com efeito, diversamente do que levara a crer o agravante com a argumentação recursal que alinhavara, ao ventilar que a ratio decidendi manifestada ao longo do decisório revelar-se-ia contraditória ao que constara no seu dispositivo, do detido cotejo da decisão arrostada deflui a constatação de que, na verdade, o Juízo primevo tão somente consignara que subsistem 2 (duas) vias instrumentais distintas para satisfação do débito almejado e que, conquanto assista ao credor a prerrogativa de optar pela habilitação de crédito nos autos de inventário, na espécie, a expropriação intentada poderia ser perfectibilizada no próprio rito do cumprimento de sentença, emergindo despicienda a ultimação de qualquer diligência junto ao Juízo inventariante. Ou seja, deve o agravante postular, em verdade, a penhora de bens integrantes do espólio, e não penhora no rosto dos autos, conforme deduzira. Consoante elucidara o eminente magistrado a quo, em se tratando de dívida líquida, certa e exigível contraída pessoalmente pelo autor da herança, não haveria que se falar em imperiosidade da observância da ritualística preconizada no artigo 642 do estatuto processual civil, a qual emergiria imprescindível apenas nos casos em que o débito a ser satisfeito pelo ato expropriatório almejado fora originário de obrigação contraída por um dos herdeiros do de cujus, hipóteses nas quais a medida constritiva incidir-se-ia sobre o quinhão hereditário, cuja definição adviria apenas com a partilha, tornando-se imperioso, à vista dessas circunstâncias, que a penhora intentada ocorresse nos autos do inventário. Nesse contexto é que, a despeito de reiteradamente se referir à norma transliterada no caput do artigo 642 do Código de Ritos, a interpretação do conjunto da pretensão executória que, quanto ao ponto, aviara o agravante, notadamente à guisa do que intitulara como “penhora direta nos autos do inventário”, traduzira a intenção de justamente não se submeter ao procedimento de habilitação de crédito nos autos do inventário, e sim realizar os atos expropriatórios necessários de forma direta, coadunando-se, a seu turno, exatamente com a hipótese que fora derradeiramente mencionada no decisório guerreado, cujo teor é reproduzido a seguir, ad litteris: “Em se tratando de dívida líquida, certa e exigível, compete ao Credor a escolha entre requerer o pedido de habilitação de crédito no inventário ou dar continuidade à execução, com a realização de atos expropriatórios que alcancem os bens do inventário por meio do juízo cível, conforme inteligência do art. 642, CPC. A necessidade de penhora no rosto dos autos do inventário somente se dá quando o Devedor é um dos herdeiros e o Credor pretende penhorar o seu quinhão, uma vez que o valor do quinhão somente será definido com a partilha, portanto, necessário que a penhora ocorra nos autos do inventário. No caso do feito, a expropriação deverá ser realizada de forma direta, nos próprios autos da execução, sem necessidade de intervenção no inventário, devendo o Requerente proceder as diligências necessárias e informar dados suficientes para a realização da penhora.” – grifos nossos. À vista dessas circunstâncias, sobreleva a apreensão de que, na verdade, o agravante descurara-se quanto à precisa exegese a ser atribuída ao dispositivo processual individualizado (CPC, art. 642), que, consoante delineado, refere-se a rito procedimental próprio, revestindo-se, aliás, de natureza incidental, a ser deflagrado, mediante distribuição por dependência, no Juízo inventariante, atuando-se em apenso aos autos inventariais, o qual, consoante se infere do conjunto da postulação que vertera, não corresponde ao seu intento, uma vez que, não obstante tenha reiteradamente aduzido à indigitada norma, requestara a realização de atos expropriatórios sobre os bens do inventário de forma direta. Noutras palavras, consoante deflui da detida análise da petição que ensejara a decisão guerreada e da literalidade do que constara neste decisório, depreende-se que, com supedâneo numa interpretação imprecisa sobre dispositivo legal que se refere a procedimento incidental distinto, requestara a ultimação de medidas constritivas diretas sobre ativos e bens descritos no acervo hereditário do falecido devedor, as quais, por sua vez, foram-lhe facultadas por intermédio do decisório ora arrostado. À guisa de elucidação, imperioso destacar que, acaso o intento do agravante tenha sido efetivamente direcionado à habilitação do crédito no inventário, inexorável que não se valera ele das vias processuais adequadas, porquanto o fizera defronte o Juízo do cumprimento de sentença, e não junto ao juízo competente para tanto, a saber, aquele em que transita a ação de inventário, consoante apregoa o §1o do artigo 642 do estatuto adjetivo civilista. A despeito dessa inferência, o que se depreende da decisão vergastada é que, a par de elucidar a prescindibilidade de habilitação de crédito no inventário na espécie (CPC, art. 642), informara ao agravante o cabimento da ultimação de atos de expropriação no curso do próprio executivo subjacente, facultando-lhe proceder às diligências necessárias e coligir informações aptas à realização de penhora sobre os bens do espólio que anteriormente indicara. Ou seja, fora indeferido corretamente o pedido formulado, penhora no rosto do inventário, e não a penhora de bens integrantes do acervo hereditário. O agravo, portanto, carece de objeto e a argumentação dissente do resolvido, não dialogando tecnicamente com o decidido, deixando a peça recursal carente de sustentação hábil em compasso com o princípio da dialeticidade. Aliás, o agravante não ostenta sequer interesse recursal, pois a postulação que deduzira no recurso não fora indeferida, ao invés, fora linearmente apontada pela decisão arrostada. Noutro vértice, particularmente quanto ao derradeiro pleito que formulara o agravante, atinente ao levantamento de valores que foram objeto de medida constritiva, a apreensão é a mesma. O provimento arrostado não indeferida a movimentação do já penhorado de forma definitiva, ao invés, defronte a impugnação apresentada pelos agravados, determinara que se manifeste antes de deliberação sobre a movimentação pretendida. Antes desse pronunciamento e, sobretudo, da deliberação do juiz do executivo, negando ou indeferindo a movimentação do penhorado, não subsiste provimento agravável nem está o agravante revestido de interesse recursal, pois simplesmente precipitara o aviamento deste recurso antes de obter pronunciamento sobre a questão. O agravo, portanto, é manifestamente inadmissível, pois a peça recursal não dialoga com o resolvido, não houve indeferimento do almejado pelo agravante e não está revestido de interesse recursal, devendo ser-lhe negado trânsito. Alinhados esses argumentos, por ser manifestamente inadmissível, inclusive porque carente de objeto e interesse, nego conhecimento a este agravo de instrumento, colocando-lhe termo, conforme autoriza o artigo 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, arquivem-se, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão interlocutória ID 233554566 (fls. 3064/3065) – autos originários. [2] Petição inicial ID 213639086 (fls. 5/9) – autos originários. [3] Detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores ID 229945703 (fls. 2998/3000) – autos originários. [4] Impugnação à penhora ID 232537034 (fls. 3059/3060) – autos originários. [5] Código Civil, art. 1.997: “A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube. § 1o Quando, antes da partilha, for requerido no inventário o pagamento de dívidas constantes de documentos, revestidos de formalidades legais, constituindo prova bastante da obrigação, e houver impugnação, que não se funde na alegação de pagamento, acompanhada de prova valiosa, o juiz mandará reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para solução do débito, sobre os quais venha a recair oportunamente a execução. § 2o No caso previsto no parágrafo antecedente, o credor será obrigado a iniciar a ação de cobrança no prazo de trinta dias, sob pena de se tornar de nenhum efeito a providência indicada.” [6] Código de Processo Civil, art. 643: “Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias.” [7] JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. Vol. único. 2025. Revista dos Tribunais, p. RL-1.83. Livro eletrônico. Disponível em: https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v23/page/RL-1.125. Acesso em 6 jun. 2025. [8] MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil Interpretado. 2ed. Barueri: Manole, 2008. p. 1590/1591.